Tribunal: TJSP
Processo: 1003050-45.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. RECURSO JULGADO DESERTO.
1. A parte apelante foi regularmente intimada para que recolhesse o preparo, contudo, permaneceu silente, deixando o prazo transcorrer in albis. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. RECURSO JULGADO DESERTO.
1. A parte apelante foi regularmente intimada para que recolhesse o preparo, contudo, permaneceu silente, deixando o prazo transcorrer in albis. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso.
2. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003050-45.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é
apelante AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é apelado
ANTONIO TERCI JÚNIOR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003050-45.2018.8.26.0306
Apelante: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
Apelado: ANTONIO TERCI JÚNIOR
Comarca: José Bonifácio - 2a Vara
Magistrado prolator: André da Fonseca Tavares
V O T O No 48748
PROCESSO
CIVIL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE.
RECURSO JULGADO DESERTO.
1. A parte apelante foi regularmente intimada para que
recolhesse o preparo, contudo, permaneceu silente,
deixando o prazo transcorrer in albis. Assim, aplicando-se
o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se
decretar, de plano, a deserção do recurso.
2. Não se conhece do recurso.
1. Trata-se de ação monitória que ANTONIO TERCI JÚNIOR
promove em face de AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 130/132, cujo relatório se adota, para: "a)
Constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representado pelos
documentos carreados com a impugnação aos Embargos Monitórios (fl. 96), cujo
valor de R$28.424,43 deve ser corrigido monetariamente desde a data de seu
vencimento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
b) Seja feito novo cálculo do valor total da dívida considerando a incidência dos
juros de mora a partir da data da citação do requerido e honorários advocatícios na
razão de 10%. Em consequência, deverá a parte requerida arcar com a taxa
judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês,
além de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso. Também condeno a
parte requerida a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da
dívida”.
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 155/169). Alega violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao princípio da adstrição. Imputa má-fé ao autor que cobra valores já quitados.
Impugna a verba honorária sucumbencial. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Não foi recolhido o preparo recursal, nem postulada a
concessão de gratuidade de justiça, razão pela qual foi determinado às fls. 187: “o
recolhimento das custas em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, no
importe de R$ 3.039,16 no prazo de 05 dias, sob pena de deserção”.
A parte apelante manifestou-se às fls. 190/191, afirmando que
se opunha a realização de julgamento virtual, sem trazer o comprovante de
pagamento do preparo. Foi certificado o decurso do prazo para comprovar o
pagamento do preparo às fls. 219.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
A parte foi regularmente intimada para que recolhesse o
preparo, contudo, permaneceu silente, deixando o prazo transcorrer in albis.
Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o
preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso. Nesse sentido:
“APELAÇÃO
Prestação de contas
Preparo

Determinação de recolhimento de complementação do
preparo Desobediência Ausência de complementação
Incidência do artigo do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015
Exigência do art. 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03
Deserção aplicada Recurso do autor com seguimento
negado. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Sentença de
procedência parcial Hipótese em que o banco pretende a
reforma da r. sentença, insistindo no cumprimento integral
da prestação e desprezo da prova pericial contábil

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispositivo: não conheceram do recurso do autor por
deserção e negaram provimento ao recurso do banco”.1
“AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
Sentença
de
procedência. Apela a ré sustentando nulidade da sentença
e necessidade de nomeação à autoria. Contrarrazões com
preliminar de recolhimento insuficiente do valor do preparo.
Intimação da apelante para complementação da quantia
faltante. Parte quedou-se inerte. Hipótese de não
conhecimento do recurso. Inteligência do art. 1.007, § 2o,
do CPC/2015 (art. 511, § 2o, do CPC/73). Recurso não
conhecido”2
SEGURO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
NÃO
COMPROVAÇÃO DA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM
PRIMEIRO
GRAU
-
AUSÊNCIA
DE
PREPARO
-
RECURSO JULGADO DESERTO. Não desfrutando a
parte, quando da interposição de apelo, das benesses da
assistência judiciária, não está ela dispensada do
cumprimento do disposto pelo artigo 511 do CPC/73,
impondo-se que a peça recursal venha acompanhada do
comprovante
do
respectivo
preparo,
sob pena de
deserção.3
Portanto, ausente o preparo, inviável o conhecimento do
recurso.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
1 TJSP, ApCiv 9000237-23.2010.8.26.0100, 19a Câm. Dir. Privado, rel. Ricardo Negrão, j.
26/09/2016.
2 TJSP, ApCiv 1000253-92.2015.8.26.0115, 5a Câm. Dir. Privado, rel. James Siano, j. 26/07/2016.
3 TJSP, ApCiv 0001965-40.2013.8.26.0072, 26a Câm. Dir. Privado, rel. Renato Sartorelli, j.
23/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ4 do Superior Tribunal de
Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela ré para o importe de 15% do
valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 -
RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)